Tribunal: STF
Processo: HC 83006
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-18
Data de publicação: 2003-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO.
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº
8.038/90.
1. "Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de
 autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no
juízo competente". Precedentes.
2. Caso em que a notificação para a
 apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase
anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento
 ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite
se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de
recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem.
3. Alegações
 formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de
demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de
habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado
oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art.
6º da Lei nº 8.038/90.
Ordem indeferida.